Tribunal: TJDFT
Processo: 0011258-02.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ROUBO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS. REGIME FECHADO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RECONHECIDA. PENA FIXADA NO MINIMO LEGAL.
1. Se a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 04 (quatro) anos e o réu é reincidente, embora não tenha tido o desabono de circunstâncias judiciais, não poderá inicial o cumprimento de pena no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal e Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Afigura-se inviável a absolvição com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP, se o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa praticado pelo réu.
3. No crime de receptação, a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do bem.
4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o disposto na Súmula no 231/STJ.
5. Recursos não providos.